Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709533-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento no 0709585-48.2019.8.07.0018, movida por FÓRMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, após o julgamento de improcedência da pretensão autoral, deferiu à autora da demanda, ora agravada, o pedido de levantamento dos valores por ela depositados como condição para suspensão da exigibilidade da multa discutida nos autos, posteriormente considerada regular (ID 58675488, origem). Nas razões recursais (ID 15681703), narra tratar-se, na origem, de ação anulatória de débito não tributário por ter sido a empresa/recorrida autuada pela fiscalização do DF em virtude de haver descartado lixo em local inapropriado. Afirma ter a agravada procedido ao depósito de R$ 14.664,00 (catorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) a fim de obter a suspensão da exigibilidade da multa e, após não ter obtido êxito na demanda, optou pelo parcelamento do débito, o que foi concedido pelo ente público, para em seguida requerer o levantamento do depósito. Defende que com a improcedência da pretensão autoral, a consequência é a conversão em renda do depósito em favor da Fazenda Pública. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada. Ausência de preparo em virtude da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de levantamento do depósito efetuado pela agravada, pronunciamento judicial que não se encaixa no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões. No caso, evidencia-se o cabimento do recurso de agravo, porquanto o agravante não terá outra oportunidade para questionar a decisão ora hostilizada, porquanto o processo de origem já foi devidamente julgado, dando-se inclusive o trânsito em julgado da sentença. No entanto, em exame perfunctório, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. De acordo com o artigo 32, § 2o, da Lei n. 6.830/80, após o trânsito em julgado da decisão, o depósito monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente. Na hipótese, conforme disposto no decisum, não houve na sentença qualquer determinação quanto a conversão em renda dos valores depositados em Juízo, e o agravado, após o trânsito em julgado, comprovou o parcelamento do débito (ID 58675488, origem). Sob esse prisma, afigura-se, numa primeira vista, acertada a decisão fustigada ao deferir o levantamento do depósito efetuado pelo agravado, tendo em vista ser incontroversa a concessão do parcelamento do débito, embora não caracterize novação da dívida, e a inexistência de determinação em sentido contrário na sentença transitada em julgado. Diante do exposto, NEGO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator